Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714958-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GLEYSON MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. PERDIMENTO. EFEITO DA SENTENÇA. VEÍCULO. VALOR EM DINHEIRO ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO PARA O CRIME. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Se os policiais encontraram o veículo do réu aberto, tendo em seu interior uma porção de droga, configurado está o flagrante de tráfico que justificou concretamente a ação realizada na residência, onde foi localizada considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, além de diversos objetos normalmente utilizados para a prática do tráfico, como balanças de precisão e eppendorfs. III - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla. IV - Preserva-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, com fundamento no art. 42 da LAD, quando apreendidas maconha e cocaína, em quantidade suficiente para determinar maior gravidade da conduta, o que justifica a majoração da pena-base. V - Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e 63 da LAD, será decretado o perdimento dos bens apreendidos em contexto do crime de tráfico de drogas, notadamente quando não comprovada a origem lícita e demonstrada a utilização para a prática ilícita. VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, bem como suscitando a nulidade da busca domiciliar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS (relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009